Tribunal: TJMT
Processo: 1011043-07.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011043-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Social]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), LIZIANY SILVA PREIS - CPF: 001.800.911-58 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – NÃO HOUVE RECUSA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REQUISITOS ARTIGO 7º, II, DA LEI Nº 12.016/2009 AUSENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em
mandado
de segurança é necessário prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que está condicionada à presença concomitante de seus pressupostos autorizadores,
fumus

boni

iuris
, ou a relevância do fundamento da impetração, e o
periculum in mora
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Liziany Silva Preis
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Colniza/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0003232-86.2018.8.11.0105, indeferiu o pedido liminar que objetivava a imediata instalação de energia elétrica em imóvel rural, localizado na estrada rural linha G, 1, s/nº, chácara Shalon.

Afirma a Agravante que
o fornecimento da energia elétrica é inadiável, pois, além de se tratar de serviço essencial, relata que adquiriu o referido imóvel com o objetivo de construir a casa própria e sair do gasto de aluguel,
contudo, está impedida de se instalar no local diante da falta de fornecimento de energia.

Relata que
a menos de 800 metros da propriedade possui instalação elétrica disponibilizada pela Agravada, conforme fotos e declaração dono da residência anexo aos autos.

Aduz que,
o fornecimento de água e energia elétrica integram necessariamente os programas de qualificação, dos quais, buscam o mínimo necessário para uma vida digna, inclusive, a própria resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, é explícita no sentido de assegurar a universalização do atendimento, ainda que provisoriamente, a toda a sociedade.

Protesta pela reforma da decisão agravada e o consequente deferimento do pedido liminar em primeira instância.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 3648030.

As partes agravadas não apresentaram contrarrazões.

Não há parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020